Tribunal: STF
Processo: RE 1410507
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PENALIDADE DE MULTA APLICADA DE FORMA GENÉRICA AOS DIRIGENTES. PENALIZAÇÃO EM BLOCO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 5º, XLVI C/C ART. 71, VIII DA CF/88.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo particular em face da União Federal, a desafiar sentença do MM. Juízo Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, sediado em Fortaleza que, em ação anulatória, julgou improcedente o pleito inicial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC).



    2. Nos termos dos autos, assiste razão ao apelante para reforma da sentença impugnada, ante as ilegalidades procedimentais demonstradas, que maculam o Acórdão do TCU nº 1703/2017(pedido de reexame), bem como o Acórdão n. 1.078/2015, proferidos no âmbito do processo de auditoria TC-002.793/2009-0.



    3. O Acórdão n. 1.078/2015 (id. 2943600), em seu item 38, ao tratar da ‘dosimetria’ (que não foi feita no caso prático imputadas aos ocupantes de cargos de gerência no BNB (Banco do Nordeste do Brasil), aplicou uma espécie de ‘penalização em bloco’ e uniforme, no montante de R$ 49.535,41, para cada gestor, em decisão claramente ilegal ante o direito fundamental à individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da CF/88.



    4. Assim, além, de não constar do processo de auditoria TC-002.793/2009-0 a individualização das condutas que o apelante haveria praticado, igualou-se a atuação de diferentes gestores, descumprindo-se, também, o art. 71, VIII da CF/88 que determina que a multa será proporcional ao dano ao erário, não havendo como se aferir, na prática, esta proporcionalidade, ante a condenação genérica do TCU. 



    5. Por outro lado, não assiste razão ao apelante quanto a alegação de ausência de relação funcional do Sr. Roberto Smith com a falta de cobrança judicial de operações de crédito inadimplidas, uma vez que o apelante exercia a função de presidente do BNB, sendo a sua responsabilidade decorrente do fato de todas as unidades e setores da instituição estarem, ainda que indiretamente, subordinados a sua pessoa, cabendo a ele zelar pela observância em todos os escalões das normas e regulamentos aplicáveis, sobretudo porque não se tratava de uma situação pontual e de difícil percepção pelo dirigente máximo do BNB. Logo, não há como reconhecer-se a ausência de nexo de causalidade entre a atuação do apelante como ex Presidente do BNB com os danos decorrentes da falta de cobrança judicial das operações de crédito inadimplidas.



    6. Todavia, com fulcro, inclusive, em precedentes da 2ª Turma desta Corte Regional, onde tramitaram demandas semelhantes a esta, não se pode impor uma penalidade de multa de forma genérica e sem individualização, conforme os argumentos supracitados. Devendo, assim, tais decisões administrativas, serem anuladas pelo vício procedimental apontado (ausência de individualização da penalidade administrativa imposta uniformemente a todos os dirigentes do BNB).



    7. Nesse sentido, colaciono (PROCESSO: 08147999020174058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 08/03/2022).



    8. Nesse sentido, restou-se caracterizado, neste caso concreto, a ilegalidade da penalidade administrativa imposta, ensejando hipótese de intervenção judicial no mérito administrativo, conforme entende este TRF da 5ª Região (PROCESSO: 08103785220204058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 16/12/2021).



    9. Apelação parcialmente provida.



    10. Em virtude da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, caput, do CPC, condeno, cada parte, em honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa e os majoro em mais um por cento, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5º, XLVI; 70, caput e parágrafo único; e 71, II, VI, VIII e § 3º, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



     O Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “O Acórdão n. 1.078/2015 (id. 2943600), em seu item 38, ao tratar da ‘dosimetria’ (que não foi feita no caso prático imputadas aos ocupantes de cargos de gerência no BNB (Banco do Nordeste do Brasil), aplicou uma espécie de ‘penalização em bloco’ e uniforme, no montante de R$ 49.535,41, para cada gestor, em decisão claramente ilegal ante o direito fundamental à individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da CF/88. Transcrevo o referido item 38:



    ‘38. Quanto à dosimetria das multas a serem aplicadas, entendo que é razoável optar pela uniformidade dos valores, uma vez que todos os 15 (quinze) gestores apenados (presidente, diretores, membros do comitê de auditoria, superintendentes e gerentes dos ambientes afetos à cobrança dos créditos), foram condenados exatamente pelas mesmas irregularidades. Além disso, a despeito de exercerem cargos de deveres e responsabilidades diferentes, entendo ser muito difícil a mensuração da relação entre suas condutas e as irregularidades aventadas, mormente face ao grau de subjetividade pela qual esta relação se caracteriza’.



    Assim, além, de não constar do processo de auditoria TC-002.793/2009-0 a individualização das condutas que o apelante haveria praticado, igualou-se a atuação de diferentes gestores, descumprindo-se, também, o art. 71, VIII da CF/88 que determina que a multa será proporcional ao dano ao erário, não havendo como se aferir, na prática, esta proporcionalidade, ante a condenação genérica do TCU.



    Por outro lado, não assiste razão ao apelante quanto a alegação de ausência de relação funcional do Sr. Roberto Smith com a falta de cobrança judicial de operações de crédito inadimplidas, uma vez que o apelante exercia a função de presidente do BNB, sendo a sua responsabilidade decorrente do fato de todas as unidades e setores da instituição estarem, ainda que indiretamente, subordinados a sua pessoa, cabendo a ele zelar pela observância em todos os escalões das normas e regulamentos aplicáveis, sobretudo porque não se tratava de uma situação pontual e de difícil percepção pelo dirigente máximo do BNB. Logo, não há como reconhecer-se a ausência de nexo de causalidade entre a atuação do apelante como ex Presidente do BNB com os danos decorrentes da falta de cobrança judicial das operações de crédito inadimplidas.



    Todavia, com fulcro, inclusive, em precedentes da 2ª Turma desta Corte Regional, onde tramitaram demandas semelhantes a esta, não se pode impor uma penalidade de multa de forma genérica e sem individualização, conforme os argumentos supracitados. Devendo, assim, tais decisões administrativas, serem anuladas pelo vício procedimental apontado (ausência de individualização da penalidade administrativa imposta uniformemente a todos os dirigentes do



    BNB).



    […]



    Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incide o óbice da Súmula 279 e 280/STF. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação local. Ofensas reflexas. Isonomia. Súmula nº 339 do STF. Precedentes. 



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Pacífico o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia’. 



    5. Agravo regimental não provido.” (ARE 773.841/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidores Públicos Federais. Reajuste do auxílio-alimentação. Competência do Poder Executivo e interpretação da legislação federal de regência. Ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 741.738-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Além disso, a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que a averiguação da proporcionalidade e razoabilidade da multa estabelecida é matéria de índole infraconstitucional. Com a mesma orientação, transcrevo os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO VOLUNTÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MENSURAÇÃO CONFORME CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a proporcionalidade ou razoabilidade do quantum da multa estabelecido diante da análise das circunstâncias do caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 824.471-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. VERIFICAÇÃO DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.198.679/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Condenação ao pagamento de multa. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.353.158/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator